Tribunal: TJPA
Processo: 0801637-77.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801637-77.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, RAIMUNDO JOSE FERREIRA BAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RAIMUNDO JOSE FERREIRA BAIA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. DANO MORAL NÃO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

2.

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

3.

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

4.

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

5.

Em sede de reexame necessário, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

6.

Recurso do Município de Abaetetuba conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelações Cíveis nº
0801637-77.2017.8.14.0070.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer das Apelações Cíveis, negando provimento ao recurso do Município de Abaetetuba, dando provimento ao apelo do autor,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA BAIA
e pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, com base nos arts. 1.009 a 1.014, ambos do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
/Pa, que, nos autos da
AÇO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS
(proc. nº
. 0801637-77.2017.8.14.0070), ajuizada

por RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA BAIA
,

julgou parcialmente procedentes

os pedidos contidos na exordial, condenando o requerido ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Em síntese, consta da inicial que o autor foi contratado pelo Município de Abaetetuba, em caráter temporário, em 01/03/2013, para exercer a função de Auxiliar de Vigilância Escolar, tendo seu contrato rescindido em 10/11/2016.

Desta feita, requereu a condenação do requerido ao pagamento de FGTS, 13º (décimo terceiro) salário e férias
acrescidas do adicional Constitucional de 1/3.

Por sua vez, o juízo de piso decidiu o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a AUTORA e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/03/2013 a 10/11/2016, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Face a decisão, o autor, Raimundo José Ferreira Baia, interpôs recurso de Apelação Cível (ID.
3020901), argumentando fazer jus às parcelas de gratificação natalina/décimo terceiro salário e férias + 1/3 e requerendo, ao fim, a reforma da sentença recorrida, no sentido de acolher
in totum
o pedido inicial.

Igualmente, o ente municipal também interpôs apelo (ID.
3020903)
, insurgindo quanto a aplicação da prescrição bienal
in casu.

Sustentou

a in
aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao servidor temporário com vínculo jurídico administrativo com o Ente Público, posto que aplicável às relações trabalhistas regidas pela CLT, afastando os contratos de natureza temporária com a Administração Pública, eminentemente de cunho administrativo, como no caso sub examine. Deste modo, inexistiria qualquer direito da parte autora ao recebimento do FGTS.

Aduziu a necessidade de majorar os valores de honorários de sucumbência devidos ao procurador do Ente Municipal e reduzir os honorários devidos ao patrono do autor.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de piso.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso do Município de Abaetetuba, refutando as razões recursais levantadas (ID. 3020907)

O recurso foi recebido em seu duplo efeito. (ID. 3065670)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Abaetetuba, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Raimundo José Ferreira Baia. (ID. 3376401)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, passando a apreciá-las.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido, esta E. Corte tem posicionamento assente, senão vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
No caso, não prospera a alegação do Estado do Pará de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. Ademais, não há o que falar em prescrição do fundo de direito, posto que sendo uma relação de trato sucessivo, em que as prestações se renovam mês a mês, restam prescritas somente os valores anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 - No mérito, o servidor demonstrou que embora lotado no cargo de “Técnico”, trabalha no setor chamado “Assessoria Jurídica” (Id nº 1339000 – fls. 09/38 e Id nº 1339001 – 01/11), exercendo as funções atribuídas ao cargo de Consultor Jurídico, nos termos do Anexo II, da Lei nº 6.825/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 6.565/2003, que “Dispõe sobre a reestruturação organização da SEPOF, e dá outras providências”). Juntou ainda, termo de reconhecimento funcional, que admite que o servidor desenvolvia atividades do cargo de Consultor Jurídico. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário e da Apelação Cível e negar-lhes provimento. Belém (Pa), 25 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00175423020108140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGADA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO ACOLHIDA. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INOBSTANTE A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO VERSAR SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVIA MOTIVOS PARA RECONHECIMENTO A PRESCRIÇÃO BIENAL DE OFÍCIO, DIANTE DO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA JULGADORA ACERCA DA APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE. 1. O acórdão recorrido (fls. 233/240), deu parcial provimento à Apelação interposta pela Embargada, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação. 2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação. 3. Considerando que a Tese não fora suscitada pelo embargante em sede de contrarrazões, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar, se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da incidência da prescrição bienal. 4. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (10.02.2008) e o ajuizamento da ação (27.11.2012). No entanto, o posicionamento da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Deste modo, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto Decreto 20.910/1932, não havia motivos para a Turma julgadora analisar, de ofício, se havia lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, eis que entende ser inaplicável o prazo bienal para a prescrição de fundo de direito. 6. Inexistência de omissão a ser aclarada. A questão suscitada somente em sede de embargos (incidência da prescrição bienal), não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, logo, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada. 7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. À unanimidade. Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 7ª, XXIX, da Constituição Federal, uma vez que entende que a prescrição a ser aplicada no caso concreto é a bienal. Apresentaram-se contrarrazões (fls.285/295). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo, assim como foi atendido o disposto nos arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. Além disso, a tese alegada pelo recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no art. 102, III e § 3º, da Constituição Federal, salvo melhor juízo do tribunal competente para julgar o recurso. Sendo assim, admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC). Remeta-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, salvo se também houver sido interposto recurso especial, caso em que os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.031 do CPC). Publique-se. Intimem-se. (TJPA. Apelação Cível nº 2019.01481450-06. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Julgado e Publicado em 22/04/2019)

Assim, não prospera a alegação do ente municipal de aplicação da prescrição bienal, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS

Como se sabe,

o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o STF chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar ainda, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral –
TEMA 308
, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, conforme julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido
” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora “

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Desse modo, o servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, faz jus ao pagamento do FGTS e saldo de salário, se houver.

No
presente caso, acertada a sentença de primeiro grau que condenou o Município apelante ao pagamento das verbas referentes ao FGTS, devendo os valores serem calculados em fase de liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal e aplicando juros e correção monetária na forma definida pelo STF no TEMA 810.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra o Município de Abaetetuba, na qual o Juízo de primeiro grau, arbitrou na sentença honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir a o comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação, pois não podem levar qualquer das partes a estado de pobreza, e deve ser justo pelos serviços prestados.

O valor fixado para pagamento deve observar a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e zelo do profissional, e demais normas apontadas no art. 85 do CPC de 2015.

Dessa forma, não vislumbro incorreção do juízo de piso ao fixar os honorários arbitrados, considerando a sucumbência recíproca, o tempo de tramitação da causa que foi interposta em 2017, a baixa complexidade da causa e a quantidade de peças produzidas.

Assim, de acordo com a Jurisprudência deste Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0015819-97.2017.8.14.0039

RELATORA: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATAMENTO. MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE MENOR. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. AUTORA SOFRE DE DOENÇA DIAGNOSTICADA COM CID 9.18 TUMOR CEREBRAL E HIDROCEFALIA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a reforma parcial da sentença ora apreciada, bem como o disposto no art. 85, §8º, §2º, incisos I a IV, por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do patrono, a natureza e importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação do montante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa maneira, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

DO RECURSO DO AUTOR

VERBAS TRABALHISTAS

Em relação às verbas trabalhistas, cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme já mencionado alhures, o autor foi contratado sob a égide do contrato temporário, no entanto, laborou durante o período de 01/03/2013 a 10/11/2016, de modo que a situação se enquadra à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07- 2020)

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, está acertada a decisão que reconheceu o direito relativo ao 13° salário e férias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, DANDO PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO POR RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA BAIA
, de modo que a sentença seja reformada tão somente no sentido de também condenar o Município de Abaetetuba ao pagamento das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13° salário desse período, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021